Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-95.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007072-95.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1007072-95.2024.8.11.0002

APELANTE: EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL

APELADO: CAPITAL CONSIGNADO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE UM ANO – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS

– ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e o áudio pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

2 - Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de um ano (1) ano – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

3 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL
, contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
CAPITAL CONSIGNADO LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado a ser pago em prestações mensais, consoante a modalidade para servidor público, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito.

No mais, aduz a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, ainda discorrendo sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, bem como seu direito a indenização por danos materiais e morais, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade com a condenação do recorrido às verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 313996943, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL
ajuizou
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
,
em face do

CAPITAL CONSIGNADO LTDA,
aduzindo, em síntese, que
é servidor público estadual e procurou o requerido com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado, todavia, foi ludibriado com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Asseverou que já pagou R$ 77.281,22 e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi ludibriado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) revisão/conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios a ele inerente, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID no 313996924), o requerido esclareceu que o autor aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão em 13/12/2022, acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de saque a favor do autor no valor de R$ 31.004,43; a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pela
Dra. Patrícia Cristiane Moreira.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o contrato de Cartão de Crédito Consignado, com o requerido em 13/12/2022, através da “Cédula de Crédito Bancário
”
, realizada via telefone, consoante ser observa do áudio, através do linke: https:
//drive.google.com/file/d/1WsNTs4G43r-xMfh7rrCmmHE2bW3B2AWm/view
de ID. no 313996924 - Pág. 5.

Verifica-se também que o autor não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente.

Assim, tem-se que não procede a alegação do autor de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que se trata o autor de
servidor público estadual – Soldado da Policia Militar, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde 13/12/2022, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes ternos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 13/12/2022, ocasião em que foi liberado o crédito e, somente depois de passados mais de um (1) ano (ajuizamento da ação em 26/02/2024 – ID no 313996903) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC no 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida neste item é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se observa da Cédula de Crédito Bancário firmada em 13/12/2022 (ID no 313996928) a taxa de juros foi pactuada em
2,08% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de dezembro de 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
9,01% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025